Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE LEI NOVA. DESCABIMENTO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fulcro no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve a condenação do requerente à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
2. O requerente alega que os fatos ocorreram em dezembro de 2015, quando a redação do Código Penal era a contida em seu artigo 213, de modo que não poderia ter sido condenado com base na lei nova (art. 217-A).
3. Afirma que o processo é baseado em depoimentos inverídicos e que a condenação se deu diante de falsas alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação foi baseada em lei posterior aos fatos; e (ii) estabelecer se há prova nova que justifique a revisão da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A revisão criminal exige a apresentação de prova nova e inequívoca que demonstre erro judiciário, nos termos do artigo 621, III, do Código de Processo Penal, não se prestando para mera rediscussão de fatos e provas já analisados em sentença e acórdão transitados em julgado.
2. A alegação de retroatividade indevida da norma penal não prospera, pois o tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal já integrava o ordenamento jurídico à época dos fatos.
3. A condenação foi embasada em prova analisada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião e confirmada pela 2a Turma Criminal desta Corte de Justiça.
4. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probatório, especialmente quando firme e coerente, como no caso em exame.
5. Não há prova nova e firme para amparar o pedido de revisão, sendo os argumentos apresentados mera repetição dos já lançados e rechaçados na ação penal e no julgamento do apelo Defensivo.
6. Quanto a alegação de prova nova referente ao testemunho de terceira pessoa que poderia comprovar o posicionamento defendido pelo requerente, esta deve ser apresentada em procedimento específico, qual seja, ação de justificação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à análise de mérito já analisado em decisão transitada em julgado, salvo nas hipóteses do art. 621 do CPP.
2. Os fatos ocorreram no ano de 2015, sendo o tipo penal de estupro de vulnerável incluído no Código Penal pela Lei no 12.015, em 7 de agosto de 2009.
3. A oitiva de pessoa que poderia comprovar o posicionamento defendido pelo requerente deve ser apresentada por ação de justificação criminal.